Tribunal: TJDFT
Processo: 0733479-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RESSARCIMENTO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A concessão de tutela provisória é medida caracterizada pela precariedade, admitindo revogação ou alteração em qualquer momento processual, conforme prevê o artigo 296 do Código de Processo Civil.
2. Caso o pedido relativo à tutela antecipadamente concedida seja julgado improcedente, cabe reparação do dano sofrido pela parte adversa, de acordo com o artigo 302 do CPC.
2.1. Nesse caso, a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.